Tribunal: STF
Processo: AOE 158
Classe: AOE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, LETRA
"N". AÇÃO ORDINARIA DE MAGISTRADOS CONTRA O ESTADO, REFERENTE AO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, COM ATRASO. HIPÓTESE
EM QUE SE CARACTERIZA INTERESSE DIRETO E PESSOAL DOS MEMBROS DO
TRIBUNAL ESTADUAL, QUANTO AO DESATE DA CONTENDA, QUE E, NO CASO,
ESPECIFICA DA MAGISTRATURA DO ESTADO RÉU. PAGAMENTO DE PARCELAS
VENCIDAS E VINCENDAS DEVIDAMENTE CORRIGIDAS. PRAZO PARA O PAGAMENTO
DOS ESTIPENDIOS DOS MAGISTRADOS ESTABELECIDO EM LEI. REMESSA DE
OFICIO CONHECIDA, CONFIRMANDO-SE A SENTENÇA.